Tribunal: TJMT
Processo: 1007305-69.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1007305-69.2022.8.11.0000 – Água Boa
Agravante: Banco do Brasil S.A.
Agravado: Orlando Antoninho Furian
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil contra a r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Água Boa, nos autos da liquidação de sentença proposta por Orlando Antoninho Furian, que rejeitou as preliminares referente à competência territorial, bem como o pedido de chamamento ao processo da União Federal e do Bacen e de indeferimento da inicial por ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação.
Aduz o agravante, em suma, que não se mostra correta a interpretação formada pelo douto magistrado, haja vista que é indispensável o chamamento ao processo dos entes federais (União Federal e Banco Central), por se tratar de litisconsórcio passivo necessário. Afirma que é imprescindível a prévia citação para liquidação de sentença, considerando que a decisão foi proferida em sede de ação coletiva. Alega que nos autos da ação civil pública, a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, condenou os réus Banco do Brasil, Banco Central do Brasil e União, solidariamente, ao pagamento das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN-f fixado em idêntico período (41,28%), de modo que sendo a liquidação proposta apenas contra o agravante, devem os demais entes serem chamados ao processo. Questiona, também, a competência da justiça federal em razão da integração das entidades federais à relação jurídica processual.
Inicialmente e por questão de prejudicialidade, após análise dos autos, constato que o agravante não comprovou o pagamento do preparo referente ao presente recurso, conforme certidão de id. 125041169.
Dito isso, destaco que os recursos são submetidos ao exame de admissibilidade, quando é verificado se estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos que permitem o seu conhecimento, dentre os quais se encontra a obrigatoriedade do preparo recursal.
De tal arte, determino que o agravante realize o pagamento do preparo do recurso em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos dos arts. 932, parágrafo único e 1.007, §4o, ambos do CPC, sob pena de deserção.
P. I.
Cuiabá, 20 de abril de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator